Tribunal: TJPA
Processo: 0004192-27.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004192-27.2020.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO JOSE DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. TESTEMUNHO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO CONTENDO A APREENSÃO 367,0 G (TREZENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS) DE ‘MACONHA”. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. No caso, não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado por denúncias anônimas da ocorrência de tráfico no endereço, bem como por meio de consentimento do morador, conforme testemunho de policiais que participaram da diligência, que apontaram depoimentos coesos colhidos em juízo.

-

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não acolhendo preliminar apresentada, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta em id 11152122 por
LEONARDO JOSE DE MOURA,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
, impugnando a r. decisão proferida, em id 11152117, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
sendo a pena privativa de liberdade convertida, conforme art. 44, § 2° do Código Penal, em duas restritivas de direitos (pagamento de prestação pecuniária referente a 01(um) salário mínimo a Entidade Pública e prática de serviços comunitários).

Consta na denúncia, em id 11152069, que no dia 18/05/2020, no bairro Belo Horizonte, o recorrente LEONARDO JOSÉ DE MOURA mantinha sob sua posse cerca de 367g de maconha em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Narra que na referida data, a guarnição policial recebeu informações, via disque denúncia, apontando a residência do acusado como local de traficância de drogas. Narra que na mesma data do flagrante, os policiais diligenciaram no local declinado na denúncia, tendo surpreendido o acusado, que de pronto admitiu a autoria do crime de tráfico. Ato contínuo, narra que o recorrente consentiu com a entrada da guarnição, que obtiveram êxito ao encontrar as drogas escondidas na geladeira, motivo pelo qual deram voz de prisão ao denunciado.

Em suas razões recursais, id 11152122 - Págs. 1/8, requer-se a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja acatada a preliminar de nulidade das provas, em razão da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Subsidiariamente, pugna-se pela reforma do julgado no sentido de se ABSOLVER o apelante com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Nas
contrarrazões
, em id. 11152127 - Págs. 1/6, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES,
em Id
11244387 - Págs. 1/5
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Solicita-se inclusão na próxima sessão desimpedida do ano de 2022 a ser realizada por videoconferência.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 11152122 - Págs. 1/8, requer-se a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja acatada a preliminar de nulidade das provas, em razão da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Subsidiariamente, pugna-se pela reforma do julgado no sentido de se ABSOLVER o apelante com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

DA PRELIMINAR

Alega a Defesa que o ingresso forçado no domicílio do recorrente ocorreu arbitrariamente, não sendo constatada a situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificasse medida.

Afirma ser ilícita a origem da diligência geradora das provas, sobrevindo por derivação o reconhecimento da imprestabilidade de todos os demais elementos de convicção que a partir dela se estabeleceram, razão pela qual não há outra alternativa a não ser a anulação de todas as provas produzidas judicialmente.

Analisando aos autos, verifica-se que os policiais narraram em juízo que receberam informações por meio do disk denúncia, declinando um endereço em que estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas, inclusive indicando o primeiro nome do recorrente.

E que, na posse de tais informes, os policiais se dirigiram ao imóvel especificado no disk denúncia e se depararam com um terreno em construção, sem muros, e sem aparência de moradia, inclusive acreditando que poderia se tratar de um lugar de venda de drogas, razão pela qual adentraram e encontraram o ora recorrente, que surpreendido e ao ser indagado sobre existência de drogas, confessou e autorizou os policiais a adentrarem na casa.

Assim, com o consentimento do recorrente, adentraram na residência e obtiveram êxito em encontrar as drogas, estando dentro de um compartimento na geladeira do denunciado.

Valendo ressaltar que as referidas informações inclusive podem ser reforçadas pelo depoimento do próprio recorrente em sede de interrogatório policial (ID. 11152082 - Pág. 1) e em audiência de instrução, Id 11152111 – realizada em áudio e vídeo, onde admite que guardava as drogas na geladeira da sua residência, bem como pelas palavras dos policiais militares, que participaram da diligência de culminou na prisão do recorrente, DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, id 11152081 - Pág. 3, ROMARIO ABREU SANTOS, id 11152081 - Pág. 6, JOSÉ CÍCERO DE LIMA, id 11152081 - Pág. 5, e , que inclusive afirmaram em juízo que o recorrente não resistiu, colaborou com a abordagem e autorizou a entrada da polícia na casa.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB.

Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado por denúncias anônimas da ocorrência de tráfico no endereço, bem como por meio de consentimento do morador, conforme testemunho de policiais que participaram da diligência, que apontaram depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUATIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O v. acórdão vergastado afastou a alegada ilicitude da prova por ocorrência de violação de domicílio, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito, acrescentando, ainda, que os elementos fáticos concretos apresentados justificaram a ação policial.

III - A paciente foi denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas, que se trata de delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Igualmente se diga com relação ao delito de porte de munição, também classificado como permanente. É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

IV - No caso, pelo que se afere dos autos, "[...] os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu Anderson, que rapidamente correu para dentro da residência. De acordo com os policiais, abordaram Anderson e visualizaram, na cozinha, um prato com substância esbranquiçada. Assim, pediram reforços de outros policiais e, aí, adentraram na residência, onde apreenderam drogas." (fl. 561). Tais elementos configuram as fundadas razões para autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Conclui-se que a diligência policial não decorreu de mera suspeita, mas da existência de indícios veementes de que a paciente praticava o delito de tráfico de drogas.

V - O v. acórdão impugnado, de forma motivada e fundamentada de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade diversidade de entorpecentes apreendidos, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

VI- A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 731.950/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado por denúncias anônimas da ocorrência de tráfico no endereço, bem como a tentativa de fuga do suspeito ao avistar a viatura policial. 3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por prova pericial e por meio dos depoimentos coesos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 5. A prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônico, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou personalidade. 6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo a pena ser redimensionada na presente hipótese. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT. Acórdão 1635220, 07171479120218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No mesmo direcionamento foi o parecer ministerial, em id 11244387:

“ No presente caso, os Policiais Militares, DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, JOSÉ CÍCERO DE LIMA e ROMARIO ABREU SANTOS, receberam informações, via Disk Denúncia, sobre a ocorrência de tráfico de drogas na casa do Acusado. Realizaram diligências no endereço e se depararam, com um terreno aberto e sem muros, onde encontraram o Acusado que, se surpreendeu, ao ver a chegada da Polícia. Que, ao ser indagado sobre a existência de drogas no local, confessou que, tinha drogas e autorizou a entrada na casa.

A Polícia, ao adentrar na residência, obtiveram êxito ao encontrar grande quantidade de drogas dentro de uma gaveta, em uma geladeira.

Não verificamos ilegalidades no presente caso, conforme alegou a Defesa, uma vez que, o Acusado autorizou a entrada dos Policiais Militares, em sua residência.

(...) A busca feita pelos Policiais, na casa acusado/apelante LEONARDO JOSÉ DE MOURA, foi realizada com observância aos preceitos legais e respeitando os direitos fundamentais da intimidade, privacidade e dignidade, do mesmo, uma vez que os policiais militares, foram autorizados a adentrar na casa do Acusado, pelo próprio. Por esse motivo, não há que se falar em ilegalidade da Prisão em flagrante e ilicitude por derivação. Não deve ser acolhida a tese defensiva”
.

Diante do apresentado, não acolho a preliminar apresentada.

DA ABSOLVIÇÃO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A Materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, (Id 11152081 - Pág. 1/2), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.03.000280-QUI - id. 11152083 - Pág. 3), que atestam que foram apreendidos 22 (vinte e dois) pequenos tabletes e mais 06 (seis) tabletes maiores, com massa total de 367,0 g (trezentos e sessenta e sete gramas) de substância com resultado positivo para o grupo Cannabioides, contido no vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente por ‘MACONHA”.

Já a
autoria delitiva
encontra-se devidamente externada com as provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

As testemunhas de acusação prestaram depoimentos na fase policial e confirmaram em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os fatos narrados na inicial acusatória.

O Policial Militar DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, em juízo relatou:

“Que, participou da prisão em flagrante delito do acusado, alega que a guarnição recebeu informações via Disk Denúncia sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma casa, indicando o nome de LEONARDO como autor. Alega que a referida denúncia ocorreu em razão da insatisfação da população com o recorrente índice de criminalidade na região como decorrência da existência da boca de fumo no endereço declinado na denúncia. Continuou narrando que em razão de tais informações, realizaram diligências no endereço declinado e se depararam com um terreno aberto e sem muros, com um puxado de madeira, onde encontraram o acusado. Alega que o acusado se surpreendeu ao ver a chegada da polícia, e que ao ser indagado sobre a existência de drogas no local, confessou que tinha drogas e autorizou a entrada da polícia na casa. Alega que com o consentimento do denunciado, adentraram na residência e obtiveram êxito ao encontrar uma grande quantidade de drogas dentro de uma gaveta em uma geladeira. Narra que uma parte das drogas estava dividida para comercialização e outra em estado bruto. Ao ser indagado sobre a existência de materiais utilizados para consumo de drogas, alega que não foi encontrado nenhum material que indicasse o consumo das substâncias, apenas a droga já embalada e uma outra parte em estado bruto.”

O Policial Militar JOSÉ CÍCERO DE LIMA, em juízo relatou:

“Que, recebeu denúncia anônima via disk denúncia da prática de tráfico de drogas no local do flagrante, apontando o nome do acusado como autor. Alega que foram até o endereço declinado na denúncia para averiguar a fim de constatar o tráfico e verificaram uma casa em construção, com um terreno aberto. Continua narrando que avistaram o acusado no interior, e que surpreendido, autorizou a entrada da polícia no local, confessando que realmente guardava drogas. Alega com o referido consentimento, adentraram no local e que o acusado indicou onde estavam guardadas as drogas, tendo sido encontradas no interior de uma geladeira. Ao ser indagado em audiência sobre a existência de materiais que indicassem traficância, a testemunha afirma que foram encontrados materiais de embalo, como tesoura ou faca. Em seguida, ao ser indagado sobre o local do flagrante, alega que não sabe se o acusado morava no terreno, pois era uma casa sem porta e inacabada, e que acredita que se tratava de um local apropriado para o tráfico de drogas, inclusive alegando que se tratava de uma boca de fumo conhecida pela população.”

O Policial Militar ROMARIO ABREU SANTOS, em juízo relatou:

“Que, receberam informações via disk denúncia acerca de tráfico de drogas no endereço do flagrante. Alega que se depararam com uma casa em construção, onde avistaram o acusado, que se assustou com a chegada da polícia. Narra que informaram o motivo de estarem no local, e que o acusado confessou que realmente guardava drogas em uma geladeira. Alega que encontraram uma parte das drogas já preparadas para comercialização e uma outra parte em estado bruto.”

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - quando policiais militares realizavam diligências visando a dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedida em desfavor do paciente, ele foi apreendido quando se encontrava dentro do veículo Peugeot que estava sob sua posse, sendo apreendidos pela polícia cerca de 10 pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do carro, além de vasto material sobre o gerenciamento de organização criminosa (cinco ou seis "pen drivers"" no console da porta do veículo), cujo conteúdo demonstrava a contabilidade de uma facção criminosa (e-STJ, fl. 49) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que as drogas encontradas em seu poder fossem apenas para uso próprio, e de que ele não se tratava de um traficante de drogas.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior - Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes.

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Consta do combatido aresto que o acusado tinha em depósito 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack, e 2 (dois) tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 34,5 g e 43,3 g (Auto de Apreensão de fl. 25, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância das fls. 28, 29-30 e 31-32, pelos Laudos Toxicológicos, das fls. 71-72). [...] Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informação de que em um casebre havia um indivíduo vendendo drogas. E, em revista, encontraram, em poder do acusado a droga apreendida, além de arma, munição e um colete balístico. [...] Nesse contexto, em que pese entenda que não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, tenho que, no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia de VAGNER, cabe salientar que a droga apreendida - 134 pedras de crack, pesando aproximadamente 34,5 g, e 2 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 43,3 g - é plenamente compatível com o consumo. [...] Outrossim, vale ressaltar que, em que pese o acusado quando preso estivesse na posse das drogas, não houve a identificação de nenhum usuário, a fim de comprovar a mercancia.

2. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta da jurisprudência desta Corte Superior entender tanto a validade dos depoimentos dos policiais, em sede de contraditório, bem como que a não comprovação do comércio das drogas não é, por si só, apta a lastrear a absolvição.

3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018).

4. Não prospera o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei n. 11.343/2006, porquanto tal matéria não foi previamente arguida nas contrarrazões do recurso especial (fls. 391/396), bem como no recurso de apelação de fls. 287/307, o que enseja, nessa fase processual, a impossibilidade de sua análise, haja vista a ocorrência de indevida inovação recursal.

5. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação (AgInt no AREsp n. 1.428.802/SC, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/9/2019).

6. O Tribunal a quo, ao absolver o agravante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, viu-se dispensado da análise das remanescentes teses defensivas contidas no recurso de apelação, quais sejam: aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento ou redução da pena de multa (fls. 304/306). Necessário o retorno dos autos para julgamento das referidas matérias.

7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (STJ. AgRg no REsp n. 1.863.836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CO
NTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

No mais,

apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”, no caso, “guardar”/ “ter em depósito”. Pois, conforme as testemunhas policiais narraram, após denúncia anônima, foram encontradas drogas na residência do ora recorrente.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. (...) 3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.

4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível.

6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio.

7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar a ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa.

Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos.

9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes.

10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa.

11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada.

12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ. REsp n. 1.523.735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

No mesmo direcionamento, é a jurisprudência no nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta. Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso;

2.
Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal;

3. Assim, uma vez que existem três depoimentos, dos policiais, os quais afirmaram veementemente, que o réu ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no momento do flagrante para não ser preso, não há que se falar em ausência de provas e consequente absolvição do réu pelo crime de corrupção ativa;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Número CNJ: 0006812-73.2020.8.14.0040. Acordão: 9832875. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Por se encontrar a sentença devidamente ancorada em elementos contidos nos autos, o pleito de sua reforma, por diversos aspectos, não merece prosperar.

Diante de todo exposto, não acolhendo a preliminar apresentada, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022